Tribunal: TJMT
Processo: 1000859-77.2023.8.11.0109
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000859-77.2023.8.11.0109
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Aquisição, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELBA LEONARDO TURQUINO - CPF: 043.048.919-60 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO FAVORETO MILANI - CPF: 077.485.579-77 (ADVOGADO), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), GABRIELA GASPAROTO GOMES - CPF: 061.494.741-35 (ADVOGADO), OSWALDO TURQUINO - CPF: 120.182.799-04 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE OSWALDO TURQUINO JUNIOR registrado(a) civilmente como OSWALDO TURQUINO JUNIOR - CPF: 705.056.089-87 (EMBARGADO), ADOLFO TURQUINO - CPF: 364.886.239-15 (EMBARGANTE), FERNANDO CIRO CELLARIUS MELO - CPF: 009.998.331-11 (ADVOGADO), LUCAS SAHAO TURQUINO - CPF: 010.424.419-44 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OSWALDO TURQUINO JUNIOR registrado(a) civilmente como OSWALDO TURQUINO JUNIOR - CPF: 705.056.089-87 (TERCEIRO INTERESSADO), OSWALDO TURQUINO - CPF: 120.182.799-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
–
ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA – INOBSERVÂNCIA AO § 1o DO ARTIGO 485 DO CPC/15 CONSTATADA
–
ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios apontados pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, a manutenção da sentença de extinção.

2. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3. Recurso
rejeitado.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
ADOLFO TURQUINO
contra o v. acórdão, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada, conforme ementa abaixo transcrita (ID 291188386).

“
EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA – INOBSERVÂNCIA AO § 1o DO ARTIGO 485 DO CPC/15 CONSTATADA – NULIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta processual, como exige o §1o do art. 485 do CPC/15, o que não foi observado nos autos, motivo pelo qual a anulação da sentença com o consequente retorno dos autos à origem é medida que se impõe.

2. Recurso
provido.-

”

Em suas razões recursais (ID 293211891), sustenta o embargante a ocorrência de omissão com relação
à
inovação recursal e
à
violação do princípio da dialeticidade
,
ao argumento de que a suposta inobservância ao § 1o do artigo 485 do CPC não foi submetida ao juízo
singular, o que caracteriza inovação recursal

e impede o conhecimento da matéria
já que acarreta inevitável supressão de instância
,
somado ao fato de que matéria não apresentada em primeiro grau não pode ser apreciada por este Tribunal de justiça sob pena de violação do princípio da dialeticidade.

Defende ainda a existência de contradição em razão de o magistrado singular ter determinado a emenda a inicial para regularização do polo ativo com base no artigo 321 do CPC e o acórdão ter julgado o recurso interposto pela embargada com fundamento no artigo 485 do CPC.

Acrescent
a
que a embargada deixou de regularizar o polo ativo, tendo incorrido no texto literal do parágrafo único do artigo 321 do CPC, qual
seja, não cumprida
a diligência pelo autor
,
o juiz indeferirá a petição inicial, situação prescinde de intimação pessoal.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração
,
com efeitos infringentes
,
para que sejam sanados os vícios apontados e reformado o acórdão embargado para que seja
mantida a sentença de extinção
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA.
SRa
DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si. Existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento, o que não se verifica na hipótese.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, decidido que
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.”
(STJ-4a Turma,
Resp
218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha, j. em 07/02/02)

Por sua vez,
omissa
é decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos
autos, pois todos os pontos necessários ao julgamento do recuso de apelação foram analisados de maneira clara e expressa, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão e contradição na decisão atacada, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidida quando do julgamento do recurso de apelação, sem que haja de fato os aludidos vícios.

Isso porque, a inovação recursal se caracteriza quando a parte tenta trazer em grau recursal questões não discutidas perante o juízo singular, alterando os limites da demanda e prejudicando a parte adversa que não teve a oportunidade de exercer o contraditório, o que não se verifica na hipótese.

A dialeticidade compreende a necessidade de que os argumentos apresentados no recurso se contraponham especificamente aos fundamentos da decisão recorrida,
indicando as razões pelas quais o recorrente discorda do pronunciamento judicial de modo a demonstrar de forma especifica o seu desacerto, princípio este observado no recurso de apelação interposto pela embargada.

Portanto, se
a parte apelante impugnou o fundamento da sentença e indicou violação a norma processual de observância obrigatória, qual seja, a necessidade de intimação pessoal em caso de extinção por abandono da causa na forma do § 1o do inciso III do artigo 485 do CPC,
não há que se falar em
violação ao princípio da dialeticidade

ou
inovação recursal
.

Além disso,
a sentença proferida no ID 226097731 extinguiu o feito com fundamento no inciso III do artigo 485 do CPC em razão do abandono caracterizado pela inércia da parte autora em promover
os atos necessários ao prosseguimento do feito, conforme a íntegra abaixo transcrita:

“
RELATÓRIO

Trata-se de ação de reintegração de posse.

Contestação no Id. 133732113.

A parte requerente foi intimada pessoalmente para regularizar o polo ativo da demanda, permanecendo inerte (Id. 137157965)

FUNDAMENTO E DECIDO.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que não subsistem razões para prosseguimento do feito, posto que a requerente, embora devidamente intimada, abandonou a causa, deixando de proceder com os atos necessários para deslinde do feito.

Assim, sem maiores digressões, a extinção do feito é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo
EXTINTO
o presente processo,
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, diante da desídia da requerente em promover atos necessários ao prosseguimento do feito, com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios pela requerente, os últimos fixados em 10% sobre o valor da causa.

Preclusa a via recursal, remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção e anotações das formalidades de praxe.

[...].”

Assim, ainda que a decisão
anterior
à
sentença extintiva tenha determinado a regularização do polo ativo com base no artigo 321 do CPC não há que se falar em contradição ou qualquer outro vício haja vista a extinção do feito com fundamento em dispositivo distinto, como acima demonstrado.

Assim, tendo sido bem fundamentada a decisão embargada, com indicação precisa dos pontos sobre os quais a parte requer manifestação, não há que se falar em omissão e contradição.

Ademais, ainda que tenham os embargos de declaração a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do artigo 1.022 do CPC/15, sob pena de rejeição.

Ademais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa, apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação do recurso.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025